Tribunal: TJBA
Processo: 0353354-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0353354-29.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: PRZ ENGENHARIA LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação monitória, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de primeiro grau considerou que o transcurso de mais de uma década sem a citação de todos os réus configurou a inércia da parte autora. O apelante busca a anulação da sentença, argumentando que diligenciou continuamente no processo e que a demora na tramitação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente, analisando se a citação válida de parte dos devedores solidários possui o efeito de interromper o prazo prescricional para todos e se a demora na angularização processual pode ser imputada à parte autora ou à máquina judiciária. III. Razões de decidir 3. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação a todos os demais coobrigados. Tendo ocorrido a citação de dois dos réus dentro do prazo legal, o lapso prescricional foi interrompido, afastando a sua consumação. 4. A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, é requisito apenas para as hipóteses de extinção do processo por negligência ou abandono da causa, não se aplicando aos casos de extinção com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição (art. 487, II, do CPC). 5. A demora para a conclusão dos atos citatórios, quando decorrente de entraves inerentes ao serviço judiciário e não da inércia da parte credora, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A citação válida de um dos devedores em obrigação solidária interrompe o curso do prazo prescricional para todos os coobrigados, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil. 2. A demora no andamento do processo, quando imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 204, § 1º, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, 485, § 1º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0353354-29.2012.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte(s) recorridas PRZ ENGENHARIA LTDA – EPP, MARIA ELIANA MÁXIMA DOS SANTOS, SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA FILHO e ZEZITO LUPA DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.